Tribunal: TJSP
Processo: 0515475-52.2007.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A decretação de ofício da prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.100.156/RJ - TEMA 134/STJ.
- A questão relativa ao termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A decretação de ofício da prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.100.156/RJ - TEMA 134/STJ.
- A questão relativa ao termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários declarados pelo contribuinte (mediante DCTF ou GIA, entre outros), mas não pagos, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.120.295/SP - TEMA 383/STJ.
- As questões referentes ao termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, bem como sobre a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida tributária ser considerado causa suspensiva da contagem da prescrição são idênticas à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.658.517/PA, Tema n. 980/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0515475-52.2007.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, sendo
Agravante(s) Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e Agravado(s) Saven
Comercial e Imoveis Ltda
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0515475-52.2007.8.26.0564/50000 -Voto no 46.771
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.771
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
0515475-52.2007.8.26.0564/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVADA: SAVEN COMERCIAL E IMOVEIS LTDA
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A decretação de ofício da prescrição ocorrida antes do
ajuizamento da ação é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos REsp. no 1.100.156/RJ - TEMA 134/STJ.
- A questão relativa ao termo inicial do prazo prescricional para o
exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários
declarados pelo contribuinte (mediante DCTF ou GIA, entre
outros), mas não pagos, é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.120.295/SP - TEMA 383/STJ.
- As questões referentes ao termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU,
bem como sobre a possibilidade de o parcelamento de ofício da
dívida tributária ser considerado causa suspensiva da contagem da
prescrição são idênticas à tratada no rito dos recursos repetitivos
Resp. n. 1.658.517/PA, Tema n. 980/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.030, §2o do Código de Processo Civil (fls. 184/190) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) ao recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Corte
Superior nos autos dos Resps. nos 1.100.156/RJ, 1.120.295/SP e
1.658.517/PA e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que não teria ocorrido a
prescrição dos créditos em questão, bem como inexistência de conformidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0515475-52.2007.8.26.0564/50000 -Voto no 46.771
3
do presente caso com os Temas 134, 383 e 980 do STJ.
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso não se
insurge especificamente contra a aplicação do Tema 271, motivo pelo qual
será analisado somente em relação aos demais temas.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em
cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil,
cujo fragmento apresenta o seguinte teor:
No que diz respeito à ocorrência de prescrição, e aplicabilidade
do disposto na Súmula 409 do Col. STJ, em razão do decurso
do quinquídio legal antes do ajuizamento da ação em relação
aos créditos do exercício do ano de 2.000, observo o
julgamento do mérito do REsp no 1.100.156/RJ, Tema no 134,
STJ, DJe 18.06.2009 (cf. Súmula 409/STJ), que contém a
seguinte tese:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, §
5o, do CPC).
Ainda, com relação aos créditos do exercício de 2.000,
considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional:
- Com relação às Taxas, observo o julgamento do mérito do
REsp no 1.120.295/SP, Tema no 383, STJ, DJe 21.05.2010,
contém a seguinte tese:
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a
pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se
da data estipulada como vencimento para o pagamento da
obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre
outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, em que, não obstante cumprido o dever
instrumental de declaração da exação devida, não restou
adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0515475-52.2007.8.26.0564/50000 -Voto no 46.771
4
sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade
do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.
- Com relação ào IPTU, observo O julgamento do mérito do
REsp no 1.658.517/PA, Tema no 980, STJ, DJe 21.11.2018,
contém a seguinte tese:
(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à possibilidade de decretação de ofício da prescrição
consuma antes do ajuizamento do executivo fiscal, é em tudo
assemelhada à examinada pelo Eg. STJ ao tempo do julgamento do Resp
no 1.100.156/RJ, sob a técnica de casos repetitivos, oportunidade em que
fixada a seguinte tese:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base
no art. 219, § 5o do CPC (redação da Lei 11.051/04),
independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública. O
regime do § 4o do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa
providência prévia, somente se aplica às hipóteses de
prescrição intercorrente nele indicadas.
Para mais, insta consignar que, ajuizada a demanda antes
da vigência da LC no 118/2005, que alterou a redação do inciso I, do
parágrafo único do art. 174 do CTN, somente a efetivação da citação teria
o condão de interromper a prescrição.
No que diz respeito ao termo inicial do prazo prescricional
para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários
declarados pelo contribuinte (mediante DCTF ou GIA, entre outros) mas
não pagos é em tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0515475-52.2007.8.26.0564/50000 -Voto no 46.771
5
Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento do Resp no 1.120.295/SP,
sob a técnica de casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a
pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se
da data estipulada como vencimento para o pagamento da
obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre
outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, em que não, obstante cumprido o dever
instrumental de declaração da exação devida, não restou
adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem
sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade
do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.
3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à
decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional
quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário. 4. A entrega de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF, de Guia de
Informação e Apuração do ICMS GIA, ou de outra declaração
dessa natureza prevista em lei (dever instrumento adstrito aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda
Pública
de
qualquer
outra
providência
conducente
à
formalização do valor declarado.
6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional
para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do
crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do
vencimento
da
obrigação
tributária
expressamente
reconhecida.
A matéria aqui tratada, referente ao termo inicial do prazo
prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano
- IPTU, bem como sobre a possibilidade de o parcelamento de ofício da
dívida tributária ser considerado causa suspensiva da contagem da
prescrição, é idêntica àquela examinada pela Corte Superior na
sistemática dos recursos repetitivos Resp. n. 1.658.517/PA, Tema
980/STJ, com julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que
fixada a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0515475-52.2007.8.26.0564/50000 -Voto no 46.771
6
(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança
judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano
IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida
tributária não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
Consigne-se, por oportuno, trechos do v. acórdão recorrido,
convergentes aos temas aplicados na sistemática dos repetitivos:
Quanto ao tema da prescrição tributária, não há mais
dissenso após o que foi decidido no âmbito do REsp. no
1.120.295/SP (1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, v.u., em
12/05/2010, DJe de 21/05/2010), cujo acórdão respectivo
foi submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, acerca
do termo a quo para contagem do prazo prescricional,
segundo o qual ...
(...)
Portanto, tratando-se de IPTU e taxas do exercício de 2000,
fica claro que a propositura da ação executiva foi intentada
após o decurso de cinco anos contados da constituição dos
respectivos créditos.
Deve-se considerar ocorrida, in casu, a prescrição tributária
dos créditos referidos, pois o ajuizamento da ação executiva
deu-se quando já escoado o prazo quinquenal previsto no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.(...)
Por outro lado, é oportuno repisar, à vista da argumentação
aqui trazida, que a Municipalidade não comprovou em seu
apelo a ocorrência, nesse período, de qualquer causa de
interrupção ou suspensão do fluxo prescricional. (fls.
149/v)
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
pois em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela Corte
Superior.
Ressalte-se, por oportuno, que as demais questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0515475-52.2007.8.26.0564/50000 -Voto no 46.771
7
rebatidas neste agravo interno foram impugnadas por recurso próprio e
que serão analisadas pela Corte Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso contra parte da decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 192/197).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)